Tribunal: STF
Processo: Rcl 55888
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Pirajuí/SP contra sentença (documento eletrônico 9) e acórdão que julgou recurso de apelação (documento eletrônico 10), ambos proferidos na Ação Regressiva de Cobrança c/c Ação de Obrigação de Fazer 1001530-26.2020.8.26.0453, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, para garantir a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral.



    O Município reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “A decisão judicial atacada através da presente Reclamação Constitucional decorre da Ação Regressiva de Cobrança c/c Ação de Obrigação de Fazer de nº 1001530-26.2020.8.26.0453, tramitando com origem na 2ª Vara Cível da Comarca de Pirajuí/SP, movida por este Município Autor em face do Estado de São Paulo, no qual postula seja o ente estadual condenado a fornecer e a ressarcir o ente municipal dos custeios com procedimentos médicos, insumos e medicamentos fornecidos aos seus munícipes. 



    A ação em questão foi proposta em razão do fato de a aquisição e o fornecimento de medicamentos, tratamentos médicos e insumos estar gerando um grande ônus ao orçamento municipal, sendo que, em se tratando de insumos e/ou medicamentos de alto custo, sobretudo quando não constantes da lista do SUS, a divisão de competências prevista na Lei nº 8.080/1990 prevê a obrigação de que o ente de maior orçamento é que seja responsabilizado. 



    O juízo da Vara de Origem, na Sentença prolatada, entendeu por bem julgar improcedente a ação regressiva, ao argumento de que, em que pese seja possível a ação regressiva de um ente contra o outro, por ter arcado sozinho com o custo do financiamento do serviço ou insumo de saúde, esta só será possível caso o outro ente federativo tenha participado do polo passivo da ação e, ainda, tenha sido condenado solidariamente. 



    Assim, vejamos que o Juízo de primeiro grau, ao proferir sua decisão, ignorou por completo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do Recurso Extraordinário 855.178 Sergipe (Tema 793), o qual é claro no que se refere ao direito de ressarcimento do ente público que cumpre a obrigação fora de sua repartição de competências.



    […]



    O aqui Autor, então, socorreu-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de Recurso de Apelação, explicando que é extremamente comum, até por conta da Súmula 29 do TJ-SP, o chamamento ao processo dos demais entes federativos ser indeferido nas ações em que o Município é demandado isoladamente, sendo que, de todo modo, não é necessária a participação dos demais entes cuja responsabilidade solidária já decorre por lei, como no caso de fornecimento de serviços de saúde entre os entes federativos. 



    Não obstante, mesmo assim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo replicou o entendimento de não cabimento da ação regressiva do Município de Pirajuí em face do Estado de São Paulo, ao argumento de que se um ente da federação é acionado pelo cidadão de forma isolada, não há que se falar em ação de regresso.



    […]



    O Município Autor chegou a opor Embargos de Declaração em face do Acórdão, com a finalidade de sanar a contradição da decisão que reconhecia o direito de regresso no tema fixado por este Tribunal, mas não reconhecia o direito de regresso no julgamento do recurso. Entretanto, os Embargos foram julgados improcedentes, igualmente, ao argumento de que a contradição em questão teria que ser sanada por recurso. 



    Importa dizer que a municipalidade, então, chegou a interpor Recurso Especial e Recurso Extraordinário, visando a apreciação de tais incongruências pelos Tribunais superiores, entretanto, os mesmos tiveram denegado seus seguimentos. 



    Desta forma, Ilustre Ministro, não resta ao Município Autor outra possibilidade que não seja a proposição da presente Reclamação Constitucional, para que lhe seja assegurada a aplicação e o cumprimento do entendimento deste C. Supremo Tribunal Federal firmado no TEMA 793 e que garante ao ente municipal o exercício de seu direito de ressarcimento pelo custeios com procedimentos médicos, insumos e medicamentos fornecidos aos seus munícipes, tendo em vista a regra de compensação entre os entes federativos INDEPENDENTEMENTE de o polo passivo ter sido composto por todos os entes ou por um isoladamente, até porque, ignorar a decisão e o entendimento deste C. Tribunal importa em prejuízo injusto e expressivo ao Município de Pirajuí.” (págs. 2-4 da inicial; grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[...] independentemente da participação de outros entes federativos nas mais variadas demandas, é direito constitucional inconteste do ente municipal valer-se de ação de regresso para que seja ressarcido dos gastos exorbitantes tidos com o fornecimento de medicamentos, tratamentos médicos e insumos aos seus munícipes. 



    A responsabilidade solidária entre os entes federativos, quanto ao fornecimento da saúde aos cidadãos, portanto, se dá quando da relação “Cidadão x Poder Público”. Porém, entre os entes federativos, há que se observar a correta distribuição de competências e capacidades, de forma a não onerar demasiadamente o ente que menos recebe, e que mais está próximo desse cidadão. 



    E foi exatamente nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 855.178 SE, com repercussão geral, fixou o Tema 793, no sentido de reconhecer que a responsabilidade em fornecer serviços e insumos de saúde perante a população é solidária entre os entes federativos, podendo o cidadão escolher contra qual ente quer demandar. Não obstante, sabe-se, também, que, no julgamento dos Embargos de Declaração no mesmo Recurso Extraordinário, houve um acréscimo à redação do Tema 793, no sentido de fixar a obrigação ao julgador da causa de DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM FACE DO ENTE POLÍTICO CORRETO, CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS, regras essas fixadas na própria Constituição Federal e na Lei do SUS, qual seja, a Lei Federal nº 8.080/1990.” (pág. 7 da inicial; grifos no original). 



    Aduz, ainda, que



    “[...] resta cristalino do julgado do RE 855178 ED/ SE – Tema 793 do STF que o correto é que o magistrado, diante da possibilidade de condenação do ente político a quem a lei não atribui de forma principal o fornecimento da obrigação de saúde requerida pelo cidadão, corrija o polo passivo para incluir o ente político de direito, mantendo aquele contra qual o cidadão escolheu litigar como garante na demanda, a fim de direcionar de forma eficaz o cumprimento da obrigação nos termos da devida distribuição de competências previstas na Constituição Federal e na Lei nº 8.080/1990, e que, EM NÃO TENDO O ENTE POLÍTICO CORRETO PARTICIPADO DA RELAÇÃO JURÍDICOPROCESSUAL, ou seja, não tendo o polo passivo sido corrigido à época devida, PERMANECE O DIREITO DESTE DE SER RESSARCIDO EM AÇÃO DE REGRESSO pelo dispêndio dos recursos em fornecimento de serviços de saúde que competia a outro ente político.” (pág. 14 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, requer:



    “a) Seja julgado procedente o pedido da presente reclamação a fim de cassar a sentença emanada nos autos de nº 1001530-26.2020.8.26.0453, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Pirajuí/SP, para que seja assegurada à municipalidade a aplicação e o cumprimento do entendimento deste C. Supremo Tribunal Federal firmado no TEMA 793 e que garante ao ente municipal o exercício de seu direito de ressarcimento pelo custeios com procedimentos médicos, insumos e medicamentos fornecidos aos seus munícipes, tendo em vista a regra de compensação entre os entes federativos INDEPENDENTEMENTE de o polo passivo ter sido composto por todos os entes ou por um isoladamente, até porque, ignorar a decisão e o entendimento deste C. Tribunal importa em prejuízo injusto e expressivo ao Município de Pirajuí; [...]” (págs. 20-21 da inicial; grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. Explico.



    Sobre o cabimento da reclamação, dispõe o art. 988 do novo Código de Processo Civil – CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”. 



    Já a respeito da inadmissibilidade da reclamação, acrescenta o §5°, II, do mesmo artigo:



    “§ 5º É inadmissível a reclamação:



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifei). 



    No ponto, o Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no dispositivo acima citado, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Seguindo essa orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 



    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 



    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei).



    Na espécie, repisa-se, o reclamante impugna sentença (documento eletrônico 9) e acórdão que julgou recurso de apelação (documento eletrônico 10), ambos proferidos na Ação Regressiva de Cobrança c/c Ação de Obrigação de Fazer 1001530-26.2020.8.26.0453, e para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida - RE 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. 



    Verifico, no entanto, em consulta ao site do Tribunal reclamado e do Supremo Tribunal Federal, que contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário baseada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática de repercussão geral, o ora reclamante deixou de interpor o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.



    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro de controle o RE 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. 



    Em resumo, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Diante disso, não visualizo nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo o reclamante, em verdade, a reanálise do ato reclamado. 



    Nessa mesma linha, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Com esse mesmo entendimento, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual destaco o seguinte trecho:



    “Consta dos autos que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pirajuí/SP julgou improcedente procedimento comum cível (processo n. 1001530-26.2020.8.26.0453) ajuizado pelo Município de Pirajuí em face do Estado de São Paulo que visava reaver valores dispendidos com o tratamento de saúde realizado (fls. 595/697). 



    Em 06/07/2021 o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interpostas pelo Município por acórdão assim ementado (fls. 793/799): […]



    Rejeitados embargos de declaração (fls. 1070/1076). 



    Interpostos recursos especial (fls. 805/820) e extraordinário (fls. 824/846). 



    O TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, por reconhecer estar o acórdão em harmonia com o Tema 793 de Repercussão Geral, e nas demais matérias inadmitiu o RE por reconhecer a necessidade de examinar ‘matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal, isso sem falar que rever o entendimento firmado pela douta Turma Julgadora implicaria no reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos’ (fls. 1118/1119).



    O Município de Pirajuí interpôs agravo em recurso especial (fls. 1122/1127) e agravo em recurso extraordinário (fls. 1129/1141). 



    Pois bem, a reclamação é ação autônoma de impugnação para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal, cabível quando efetivamente demonstrada usurpação de sua competência, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de decisão proferida com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 



    In casu o reclamante indicou como paradigma o Tema 793 de Repercussão Geral, hipótese em que a reclamação deve ser ajuizada após o esgotamento da instância ordinária, conforme prevê o art. 988, §5º, II, do CPC, limitada a decisão a conferir seguimento ao RE, mas não para, desde logo, examinar o mérito do recurso interposto na origem. 



    Conforme relatado após o recurso extraordinário interposto na origem, sobreveio decisão híbrida do TJSP, que além de inadmitir o recurso negou seguimento ao mesmo por reconhecer a conformidade do acórdão relativamente à matéria objeto do Tema 793 de Repercussão Geral, interposto pelo reclamante apenas o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (fls. 1129/1141), ausente interposição do agravo interno previsto no art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. 



    Ausente esgotamento da instância pretérita revela-se inviável o conhecimento da presente reclamação. Nesse sentido: [...]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 23; grifos no original). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator